Tribunal: TJSP
Processo: 2219430-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela antecipada, bem como a tramitação do Feito em segredo de Justiça. Ofensas pessoais proferidas pelo Agravado à Agravante na plataforma de internet Twitter. Situação dos Autos em que houve excesso pelo direcionamento de ofensas pessoais à Agravante, relacionadas à sua honra e dignidade, de forma depreciativa. Abuso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela antecipada, bem como a tramitação do Feito em segredo de Justiça. Ofensas pessoais proferidas pelo Agravado à Agravante na plataforma de internet Twitter. Situação dos Autos em que houve excesso pelo direcionamento de ofensas pessoais à Agravante, relacionadas à sua honra e dignidade, de forma depreciativa. Abuso configurado, a permitir a concessão da tutela para que a Empresa Coagravada suspenda/exclua da internet os comentários feitos pelo Agravado à Agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, deferida a tramitação do Feito em segredo de Justiça. RECURSO PROVIDO para determinar que a Empresa Coagravada suspenda/exclua da internet os comentários feitos pelo Agravado em relação à Agravante, sob pena de multa diária, bem como deferir a tramitação do Feito em segredo de Justiça.